Tribunal: TJSP
Processo: 2173710-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação ao afastamento da prescrição ânua para o recebimento de indenização securitária decorrente de vícios construtivos. Não obstante assentada, pelo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição ânua do art. 203, § 1o, II, "a", CC para o recebimento de indenização securitária em face da seguradora, pende dúvida acerca do termo inicial para fluência do prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação ao afastamento da prescrição ânua para o recebimento de indenização securitária decorrente de vícios construtivos. Não obstante assentada, pelo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição ânua do art. 203, § 1o, II, "a", CC para o recebimento de indenização securitária em face da seguradora, pende dúvida acerca do termo inicial para fluência do prazo prescricional, questão que pode influenciar diretamente nesta demanda, considerando que os sinistros foram comunicados à seguradora menos de um ano antes da propositura da ação. Questão alçada ao julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, pelo STJ – Tema 1039 – , com determinação de suspensão de todos os processos pendentes, que versem sobre o tema, o que inviabiliza a apreciação da questão nesta oportunidade.
Determinação de suspensão da demanda até a decisão da questão pela Superior Instância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173710-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados ADÃO
LOPES, SANDRA REGINA BONIFACIO, ROSANA BASILEU LOPES DE
CAMARGO, EVA LOPES BARBOZA, JUSSARA MARIA BRAGA, ALFREDO
PETERSON, MANOEL PLINIO DO NASCIMENTO, SEBASTIAO ROBERTO
SERVINO, PEDRO GERALDO MAURO, SUELY MARILU CONDE BENEDITO e
MARILENE DOS SANTOS MAURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinada a
suspensão da demanda até a decisão da questão pela Superior Instância. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173710-32.2020.8.26.0000 – Araraquara – 5a Câmara D. Privado – Voto 38265 CK
2
VOTO No: 38265
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2173710-32.2020.8.26.0000
COMARCA: Araraquara
AGTE. : Sul América Companhia Nacional de Seguros
AGDOS.: Adão Lopes e outros

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação ao afastamento da prescrição ânua
para o recebimento de indenização securitária decorrente de
vícios construtivos. Não obstante assentada, pelo Superior
Tribunal de Justiça, a prescrição ânua do art. 203, § 1o, II, “a”,
CC para o recebimento de indenização securitária em face da
seguradora, pende dúvida acerca do termo inicial para fluência
do prazo prescricional, questão que pode influenciar
diretamente nesta demanda, considerando que os sinistros
foram comunicados à seguradora menos de um ano antes da
propositura da ação. Questão alçada ao julgamento pela
sistemática dos recursos repetitivos, pelo STJ Tema 1039 ,
com determinação de suspensão de todos os processos
pendentes, que versem sobre o tema, o que inviabiliza a
apreciação da questão nesta oportunidade.
Determinação de suspensão da demanda até a decisão da
questão pela Superior Instância.
Inconforma-se a agravante com a decisão de f. 863/866 da ação
de indenização securitária, que, dentre outras providências, afastou a alegação de
prescrição, ao reconhecer que os danos são de natureza contínua e permanente,
determinando o prosseguimento da lide.
Trata-se de ação de indenização securitária movida por diversos
mutuários, em razão dos vícios construtivos e anomalias constatados nos imóveis
adquiridos pelo Sistema Financeiro da Habitação, em que, ao proferir a decisão
saneadora, o magistrado a quo rechaçou a alegação de prescrição ânua.
Sustenta que se trata de pretensão de indenização securitária
veiculada entre segurado e seguradora, de modo que aplicável o prazo prescricional
ânuo do art. 206, § 1o, II, “a”, do Código Civil. Assevera que o entendimento de que os
danos teriam ocorrido de maneira sucessiva, de modo a renovar o prazo prescricional,
criaria uma obrigação ad eternum, além do que o STJ já pacificou que a prescrição ânua
se aplicaria a todas as pretensões havidas entre segurado e segurador. Aduz que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173710-32.2020.8.26.0000 – Araraquara – 5a Câmara D. Privado – Voto 38265 CK
3
grande maioria dos contratos já foram quitados, não havendo que se falar em cobertura
securitária, pela extinção do contrato principal. Pondera que a questão acerca do termo
inicial da pretensão indenizatória foi afetada pelo STJ, para julgamento pela sistemática
dos recursos repetitivos, razão pela qual deve ser determinado o imediato sobrestamento
do processo, até o julgamento da questão pela Corte Superior. Pugna pela concessão do
efeito suspensivo.
O efeito suspensivo foi concedido (f. 45/46).
O magistrado a quo prestou informações à f. 49/50 e seguintes.
Contrarrazões acostadas à f. 90/120.
É o relatório.
Assiste razão à agravante acerca da prescrição ânua, para o
recebimento de indenização securitária em face da seguradora, nos termos da previsão
do art. 206, § 1o, II, “a”, do Código Civil, conforme já assentado pelo Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO
HABITACIONAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL.
1. É ânuo o prazo prescricional para que o mutuário/segurado exerça
a pretensão de cobrança de indenização de seguro adjeto ao contrato
de mútuo habitacional (SFH), nos termos da alínea "b" do inciso II do
§ 1o do artigo 206 do Código Civil de 2002. Precedente: EREsp
1.272.518/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado
em 24.06.2015, DJe 30.06.2015.
2. Por outro lado, em se tratando de vícios construtivos, o fato
gerador da pretensão (e termo inicial do prazo prescricional) é o
momento da ciência inequívoca dos danos à estrutura do imóvel, os
quais, em regra, ocorrem de maneira progressiva/sucessiva/gradual,
dando azo a inúmeros sinistros que, seguidamente, renovam a
pretensão do beneficiário do seguro. Desse modo, considera-se
deflagrado o prazo prescricional apenas no momento em que,
comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar.
Precedentes.
3. "À luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual
do consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção
estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se
prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato, para
acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se
revele depois de sua conclusão (vício oculto)" (REsp 1.717.112/RN,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173710-32.2020.8.26.0000 – Araraquara – 5a Câmara D. Privado – Voto 38265 CK
4
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
25.09.2018, DJe 11.10.2018).
4. Agravo interno não provido. (STJ Quarta Turma AgInt no REsp
1466759/SP rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO j. 18.02.2020
DJe 03.03.2020).
Entretanto, pende dúvida acerca do termo inicial para fluência
do prazo prescricional, questão que pode influenciar diretamente nesta demanda,
considerando a comunicação dos casos de sinistro em setembro/2017 (f. 212/213,
217/218, 228/229, 234/235 e 239/240 da ação principal) e fevereiro/2018 (f. 197/198,
202/203, 207/208 e 223/224 da ação principal), e a propositura da ação em maio/2018.
A questão foi alçada ao julgamento pela sistemática dos
recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 10391), com determinação
de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem acerca da questão2.
Desta forma, inviável a apreciação da questão nesta
oportunidade, se mostrando de rigor a determinação de suspensão do processo, até a
decisão da questão pela Superior Instância.
James Siano
Relator
1 Questão submetida a julgamento: Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos
contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.
2 http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp